Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORÁVEL. DOAÇÃO A DESCENDENTES. MÁ FÉ. INOCORRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que não sobressai a má fé da doadora (devedora), porquanto não resta demonstrado que a doação tinha como objetivo de fraudar a execução, haja vista que, anteriormente, houve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.
2.1. Assim, reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, a doação posterior do bem aos descendentes da executada não configura fraude à execução.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.